Tribunal: TJES
Processo: 5018942-59.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018942-59.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO ELEITO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, suscitante, e o Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, suscitado, instaurado em ação de cobrança de aluguéis e acessórios decorrente de contrato de locação de imóvel situado em Cariacica/ES.

2. A ação foi proposta perante o foro contratualmente eleito (Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES), que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição ao foro do domicílio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação de imóvel urbano e se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência relativa em ação locatícia fundada em relação jurídica de direito pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 8.245/1991 estabelece, em seu art. 58, II, que é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo eleição diversa pelas partes, sendo válida, portanto, a cláusula contratual que elege o foro de Cariacica/ES.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro nas ações locatícias, inclusive quando coincidente com a situação do imóvel (REsp 200.459/SP).
6. A competência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme disposto no art. 64, caput, do CPC e consolidado na Súmula 33 do STJ.

7. A cláusula de eleição de foro constante do contrato foi pactuada livremente pelas partes, sem indícios de abusividade, recaindo sobre o foro do local do imóvel, afastando-se a alegação de aleatoriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de eleição de foro em contrato de locação de imóvel urbano, nos termos do art. 58, II, da Lei nº 8.245/1991. 2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme disposto na Súmula 33 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 58, II; CPC, arts. 46 e 64, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 200.459/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 22.06.1999; STJ, Súmula nº 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, declarar a competência do Juízo suscitado para processar o feito originário, nos termos do voto do nobre Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5018942-59.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar conflito de competência entre o Juízo da 3ª VARA CÍVEL DE SERRA, suscitante, e do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA, suscitado.

Em síntese, o processo originário versa sobre ação de cobrança de aluguéis e acessórios proposta por Núbia Juliana Amaral de Souza, em face das empresas Soluções em Engenharia, Montagens e Construções LTDA, ECO101 Concessionária de Rodovias S/A e BTO Engenharia Serviços e Soluções EIRELI, com fundamento em contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é imóvel situado na Rua José Rodrigues, nº 119-A, bairro Santana, no Município de Cariacica/ES.

A ação foi inicialmente ajuizada no Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, foro expressamente eleito pelas partes contratantes, nos moldes da Cláusula Décima do contrato (Id nº 25987048). Todavia, aquele Juízo declinou da competência sob o fundamento de que a escolha do foro seria aleatória, determinando a redistribuição do feito ao Juízo do domicílio da autora, qual seja, o Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES.

Para o Juízo suscitante, a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz à luz da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que expressamente prevê, em seu art. 58, II, que nas ações locatícias é competente o foro da situação do imóvel, salvo eleição diversa pelas partes. Ademais, destaca que o reconhecimento da incompetência relativa pelo Juízo suscitado violaria diretamente a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de ofício dessa espécie de incompetência.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia reside na validade da cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação firmado entre as partes, bem como na possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial em ação fundada em relação locatícia, cuja natureza jurídica é de direito pessoal.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Lei do Inquilinato, ao tratar da competência territorial, estabelece em seu art. 58, II, que é competente para conhecer e julgar as ações locatícias o foro do lugar da situação do imóvel, salvo disposição contratual em contrário. No caso em exame, é incontroverso que há cláusula expressa de eleição do foro de Cariacica/ES, o qual corresponde também ao local de situação do imóvel, não havendo violação às normas processuais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico no sentido de que, nas ações de despejo e demais ações locatícias, é válida a cláusula de eleição de foro, por força do permissivo legal contido no art. 58, II, da Lei nº 8.245/91 (REsp 200.459/SP).

Outrossim, é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro nas ações fundadas em contrato de locação, de modo que a cláusula contratual deve prevalecer sobre o critério geral do foro do domicílio do autor ou do réu, especialmente quando a localidade eleita coincide com o local da situação do imóvel.

Considerando ser a competência nas ações locatícias de natureza relativa, somente pode ser modificada mediante arguição de parte, em preliminar de contestação (art. 64, caput, do CPC), sendo vedada a sua declaração de ofício pelo magistrado, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 33).

Ainda, cabe registrar que a própria redação do art. 46 do CPC, que rege a competência territorial nas ações fundadas em direito pessoal, é compatível com a autonomia da vontade das partes em eleger o foro contratual, desde que não haja afronta ao princípio do juiz natural, o que definitivamente não ocorre no caso concreto.

Não bastasse isso, a análise do contrato juntado aos autos (Id nº 11255476, págs. 25/28) evidencia que o foro de Cariacica/ES foi pactuado livremente pelas partes, com plena aderência à lei regente e sem indícios de abuso ou violação de direitos fundamentais. Ressalte-se, ainda, que a escolha contratual recaiu exatamente sobre o foro do local do imóvel objeto da relação locatícia, razão pela qual sequer se poderia cogitar de escolha aleatória.

Desta forma, impõe-se reconhecer que a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, ao declinar de ofício da competência e determinar a redistribuição da demanda, encontra-se em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis, a jurisprudência consolidada e a Súmula 33 do STJ, o que justifica a procedência do presente conflito negativo de competência.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
,
para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES,
nos termos do art. 58, II, da Lei nº 8.245/1991, da cláusula contratual válida e eficaz, e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Comunique-se ao d. Juízos Singulares. Decorrido o prazo, proceda como de praxe.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria
para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES.